Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748193-64.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravos em recurso extraordinário e interno, ambos interpostos por TALISSON NASCIMENTO VAZ, fundamentados, respectivamente, nos artigos 994, inciso VIII e 1.042, bem como, artigos 1.021 e 1.030, § 2o, todos do Código de Processo Civil c/c os artigos 265 e 266, ambos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque, ambos os agravos só foram colacionados em 25/9/2024, enquanto o de ID 64208999, em combate à inadmissão do recurso especial, alguns dias antes, em 19/9/2024, restando, assim, aperfeiçoada a preclusão consumativa, nos termos do artigo 223 do Estatuto Processual Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. A esse respeito é pacífico o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. IMPUGNAÇÃO EM RECURSO SUBSEQUENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 2. No caso, a defesa da agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.601.881/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/9/2024). Nessa linha, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM NO ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÕES ABSOLUTÓRIAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA A OUTROS DOIS DETENTOS, RELATIVAS À IMPUTAÇÃO DA MESMA INFRAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] 3. Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020). 2- No caso, a Corte de origem não se pronunciou sobre as decisões absolutórias de primeira instância dos coautores Gabriel e Lucas. 3- No mais, a defesa sequer demonstrou que alegou a existência das decisões absolutórias dos coautores nas contrarrazões do agravo em execução n. 0014688-83.2023.8.26.0996 (que deu provimento ao recurso ministerial, reconhecendo a falta grave) e que opôs embargos de declaração contra o tribunal de origem, apontando a omissão da apreciação do assunto. Ao invés disso, relatou que submeteu a questão no HC n. 2236292-29.2024.8.26.0000, da Corte de origem, muito tempo depois do pronunciamento do mesmo Tribunal, no mencionado agravo em execução, tornando a matéria preclusa (preclusão consumativa). Desse modo, agiu com acerto o Desembargador, ao não seguir com o processamento do HC n. 2236292-29.2024.8.26.0000. 4- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 934.143/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/9/2024). Confira-se, por oportuno, na mesma esteira, o entendimento da Suprema Corte: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO PELA MESMA PARTE DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISTINTOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Não é possível conhecer dos segundos embargos de declaração opostos, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade, não cabendo a apresentação de outra peça recursal com novas razões contra o mesmo pronunciamento. 2. No caso, assiste razão ao embargante ao alegar a existência de reformatio in pejus e de julgamento extra petita no acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração anteriores por si apresentados. 3. Segundos embargos opostos não conhecidos e primeiros declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e restabelecer a decisão constante do documento eletrônico 99. (ARE 1229748 AgR-terceiro-ED-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, PUBLIC 18-6-2024). Por fim, observe-se que o agravo em recurso especial de ID 64208999 deve ser remetido ao STJ. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Agravos de ID 64426000 e ID 64427472. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018